Tribunal: TJDFT
Processo: 0008153-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0008153-28.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE FELIX DE LIMA NERES, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES APELADO: ANA LUCIA DE LIMA, JOSE CARLOS QUINTINO DA ROCHA, NADIA MOHAMED YAKOUT ABDIN, ROSALINA BARBOSA RODRIGUES, MAGALI DOS SANTOS SOUZA D E S P A C H O Manifestem-se os Apelados ANA LÚCIA DE LIMA E OUTROS, no prazo de 5 dias, acerca da petição e dos documentos de IDs 21642137 e 21542138. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator